Tribunal: TJMT
Processo: 1035746-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035746-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MAURO FERREIRA PACHECO FILHO - CPF: 246.588.121-34 (AGRAVADO), GILDA HELENA ARRUDA SOUSA PACHECO - CPF: 352.387.041-00 (AGRAVADO), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA. EXIGÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de reconsideração, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e encargos moratórios dos agravados, mantendo-se o depósito judicial realizado. Ainda, determinou a abstenção de sanções administrativas e de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do aporte financeiro realizada pela cooperativa tem fundamento legal e pode ser exigida imediatamente dos cooperados; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, justificando a suspensão da exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A reconsideração da decisão anterior é admissível diante da apresentação de novos elementos fáticos e jurídicos que possam alterar a convicção do julgador.

A situação econômico-financeira da cooperativa está sob análise, considerando o regime de direção fiscal instaurado pela agência reguladora, o que gera incerteza quanto à legalidade do aporte exigido.

A suspensão da exigibilidade do débito até a resolução da controvérsia garante segurança jurídica e evita prejuízos irreparáveis aos cooperados.

A manutenção do depósito judicial demonstra a boa-fé dos agravados e mitiga eventuais riscos à cooperativa.

A cobrança coercitiva do aporte poderia comprometer a estabilidade financeira e a atividade profissional dos médicos cooperados, justificando a decisão que preserva o status quo até o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência antecipada pode ser concedida para suspender a exigibilidade de débito quando há incerteza jurídica sobre sua legalidade e risco de dano irreversível ao devedor.

A manutenção de depósito judicial realizado pelo devedor demonstra boa-fé e reduz o risco à parte credora, justificando a suspensão da cobrança até o deslinde da controvérsia.

A revisão de decisão que concede ou revoga tutela de urgência é possível diante de novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a alteração da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI 52336144820228217000, Rel. Des. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1014902-92.2024.8.11.0041, ajuizada por
MAURO FERREIRA PACHECO FILHO
e
GILDA HELENA ARRUDA SOUSA PACHECO
, em sede de reconsideração, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito e demais encargos moratórios dos agravados, mantendo-se o depósito judicial realizado pelos autores. Ainda, determinou a abstenção de sanções administrativas
e
a

inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Para tanto, alega a agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Aduz que a deliberação que deu origem à exigência de aporte financeiro foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em conformidade com o Estatuto Social da cooperativa e com a legislação que rege as sociedades cooperativas.

Aponta, ainda, que a matéria foi analisada em decisão anterior e indeferida, inexistindo fatos novos que justifiquem a reconsideração.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
,

em sede de reconsideração, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito e demais encargos moratórios dos agravados, mantendo-se o depósito judicial realizado pelos autores. Ainda, determinou a abstenção de sanções administrativas e inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Como cediço, a
tutela
de urgência antecipada
requer a
demonstração
cumulativa da probabilidade do direito
invocado
e do perigo de dano
irreparável
, conforme e
stabelecido

n
o
art
igo
300
do Código de Processo Civil,
sendo
cab
ível a reconsideração de decisão anterior
,
caso surjam novos elementos fáticos e jurídicos que alterem a convicção do
julgador.

A esse respeito orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECONSIDERAÇÃO.CONSOANTE OS ELEMENTOS DE PROVA E OS ARGUMENTOS POR ORA PRODUZIDOS, VERIFICA-SE QUE A DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE RECONSIDERA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA, EM RAZÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS PELAS DEMANDADAS
.JUSTIFICA-SE, ASSIM, DEIXAR A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, COM A POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MEDIDA APÓS A INSTRUÇÃO DA AÇÃO OU DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, SE NECESSÁRIOS FOR, ALIADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE QUE PERMANECER NA POSSE DO IMÓVEL.CORRESPONDE AO MELHOR MODO DE PROCEDER POR COERÊNCIA, PRUDÊNCIA E UTILIDADE QUE SE PROPICIE AO JUÍZO, CRITERIOSO EM SUAS PONDERAÇÕES E JULGAMENTO, QUE TORNE A CONSIDERAR SOBRE A TOTALIDADE DOS ELEMENTOS DISPONÍVEIS, FORMADOS PELA PRETENSÃO E PELA DEFESA, CASO SEJA NECESSÁRIO, COM A DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52336144820228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 06/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Com efeito, ao analisar o teor da decisão de origem, verifica-se que a tutela de urgência
foi
deferida
, ao considerar
a necessidade de análise aprofundada da situação econômico-financeira da cooperativa, em decorrência do próprio regime de direção fiscal instaurado pela agência reguladora responsável
.

Neste cenário, revela-se a
incerteza quanto à legalidade do aporte exigido dos cooperados, o que justifica a suspensão temporária da sua exigibilidade até que a controvérsia seja devidamente dirimida.

Além disso
, os agravados já efetuaram o depósito judicial da quantia correspondente ao aporte, demonstrando boa-fé e mitigando qualquer risco à cooperativa.

Por fim, vale salientar que,
eventual cobrança coercitiva poderia gerar impactos irreversíveis aos agravados, médicos cooperados
de
longa data, comprometendo não apenas
a
s
ua estabilidade financeira,
como
também sua atividade profissional
.

Por
outros termos,
a decisão
agravada
privilegiou a razoabilidade e a proporcionalidade ao garantir a manutenção do
status quo
até o deslinde do mérito da demanda
ou
a superveniência de
algum fato novo
que
recomende a revogação da
medida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025